Tribunal: STF
Processo: ARE 1488246
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por JOSE ILTON DOS SANTOS SILVA e por RONEY BRITO MUNIZ contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Os recursos de JOSE ILTON DOS SANTOS SILVA e RONEY BRITO MUNIZ foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CONDENAÇÃO: RONEY BRITO MUNIZ PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT, 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, À PENA DEFINITIVA DE 15 (QUINZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1900 (UM MIL E NOVECENTOS) DIASMULTA E JOSÉ ILTON DOS SANTOS SILVA COMO INCURSO NAS SANÇÕES DOS ARTIGOS 33, CAPUT, 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06, ARTIGOS 180, 304 e 217-A, TODOS DOS CÓDIGO PENAL, À REPRIMENDA DEFINITIVA DE 29 (VINTE E NOVE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 1953 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS) DIAS - MULTA (SENTENÇA – ID. 17500759). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, AVENTADO PELOS RECORRENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO PARA AFASTAR A Circunstância Judicial Atinente À CONDUTA SOCIAL. PENA BASE EXASPERADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE, INSERTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, FORMULADO PELO APELANTE JOSÉ ILTON. NÃO PREENCHIMENTO DOS SEUS REQUISITOS LEGAIS.



    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARCIALMENTE.



    I - A materialidade e a autoria dos delitos restaram suficientes comprovadas, respectivamente, através do auto de exibição e apreensão (fls. 19 -Id. 92318950), do material: R$ 17.148,00 (dezessete mil cento e quarenta e oito reais), 3,170 kg (três quilos cento e setenta gramas) de substância análoga a droga tipo crack, um documento falsificado do veículo – CRLV, dentre outros; laudo preliminar de constatação indicando tratar-se de substância dura, de cor amarelada, de natureza tipo crack; certidão de nascimento da pessoa de K.V.S (fls. 05 – Id. 92318984), demonstrando ter treze anos de idade à época; laudo de constatação provisório nº 2019 18 PC 001091-01, firmado por perito criminal, apresentando como resultado positivo para cocaína (fls. 17 – Id. 92319010); laudo de exame pericial nº 2019 18 PC 001092, concluindo que o VIN cadastrado com placa de registro LRL4538 Salvador/BA, cor azul, proprietário Gilberto da Silva Meireles, encontra-se com ocorrência de roubo/furto (fl. 06/08 – Id. 92319044); laudo de exame pericial nº 2019 18 PC 001091-02 (Id. 92319262), demonstrando tratar-se de cocaína (benzoilmetilecgonina); laudo de exame pericial nº 2019 00IC 026500 01, da coordenação de documentos copia, em que o perito conclui que os documentos são inautênticos por apresentarem impressão dos dados divergentes do padrão e simulação da chancela do expedidor, vide tópico “exames” (Id. 92320113) e das informações colhidas em Juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, razão pela qual afasto o pleito de absolvição aventado pelos Apelantes.



    II - O Recorrente José Ilton pleiteia, em seu arrazoado, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, denominada de “tráfico privilegiado”, todavia não faz jus à incidência da referida minorante, uma vez que não preenchidos os seus requisitos legais, como reconhecido pelo Magistrado na sentença, em razão da vida pregressa do Denunciado, que responde a várias ações penais, tendo sido preso em flagrante, com elevada quantidade de drogas – 3,170 kg (três quilos, cento e setenta gramas) de cocaína, evidenciando que se dedica a atividades criminosas, de modo que, não faz jus à benesse legal.



    III - No que concerne ao pedido de reforma da dosimetria, para reduzir-se a pena fixada, razão assiste aos Apelantes, porquanto a circunstância judicial referente à conduta social não se afigura idônea a justificar a elevação procedida, pois, consoante pacificada jurisprudência, já sumulada, entende-se não estarem configurados maus antecedentes, personalidade, conduta social negativa, o fato de o Recorrente possuir inquéritos policiais e ações penais em andamento.



    IV – Assim sendo, procede-se à redução das penas privativas de liberdade, infligidas aos Apelantes, para concretizá-las em 10 ( dez) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão para o Apelante Roney Brito Muniz e em 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão para o Recorrente José Ilton dos Santos Silva, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada (Id. 17500759).



    V – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS.



    VI – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.



    Opostos os embargos de declaração por JOSE ILTON DOS SANTOS SILVA e por RONEY BRITO MUNIZ, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de JOSE ILTON DOS SANTOS SILVA e de RONEY BRITO MUNIZ sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de JOSE ILTON DOS SANTOS SILVA, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de RONEY BRITO MUNIZ, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente